Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736107-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS CORREA RESENDE, MARIA DAS GRACAS CRUZ, MARIA DAS GRACAS DE ASSIS, MARIA DAS GRACAS GOMES, MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS FRAMBOLZ, MARIA DAS GRACAS GALENO SILVA, MARIA DAS GRACAS MARINHO EVANGELISTA, MARIA DAS GRACAS MEIRELES FERREIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator